Tribunal: STF
Processo: RE 979659
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acordão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:  



    Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade recursal do assistente da acusação. Coisa julgada. Ausência de identidade de partes e fatos. Anterior arquivamento por falta de provas.



    1. Em caso de omissão do Ministério Público, a legitimidade do assistente da acusação para recorrer, inclusive extraordinariamente, é ampla, salvo contra decisão concessiva de habeas corpus (súmulas 208 e 210 do STF).



    2. Portanto, o assistente de acusação possui legitimidade para recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que, revertendo a sentença condenatória, anula a ação penal desde o início.



    3. No processo penal, a identidade de causas pressupõe a presença das mesmas partes e dos mesmos fatos investigados/imputados.



    4. No caso concreto, o arquivamento promovido anteriormente, além de se referir a apenas um dos réus, compreendeu apenas uma fração dos fatos denunciados nesta ação penal.



    5. Mesmo em relação aos fatos investigados na apuração anterior, deu-se o arquivamento por falta de provas, o que não impede a instauração de nova ação penal, baseada em outras provas.



    6. Provimento do agravo regimental e, uma vez admitido, do recurso extraordinário, para determinar que, afastada a preliminar de existência de coisa julgada, o TJ/RJ prossiga no julgamento da apelação.



    2. A parte embargante alega que “não há previsão legal de recurso de iniciativa da parte assistente, à revelia do titular da ação penal – o Ministério Público”. Sustenta que “o pleno desta Suprema Corte estabelece claramente que o rol de casos que legitimam o recurso de iniciativa da parte assistente é a listada no artigo 271 do Código Penal e é taxativa”. Aduz que o acórdão ora embargado está em contrariedade com o entendimento manifestado por esta Corte quando do julgamento do RE 48.199, Rel. Min. Antonio Martins Villas Bôas (Tribunal Pleno) e do RE 76.848, Rel. Min. Bilac Pinto (Segunda Turma).



    3. Decido. 



    4. O recurso é inadmissível. 



    5. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo regimental e os fundamentos dos recursos paradigmas apontados como divergentes, tal como exigido pelo art. 331 do RI/STF.



    6. O acórdão ora embargado assinalou que, de acordo com a Súmula 210/STF, diante da omissão da acusação, o assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598, do CPP. Afirmou que entre os precedentes que levaram à formulação do enunciado há casos de absolvição pelo Tribunal de segundo grau (RE 47218, Rel. Ribeiro da Costa, Segunda Turma, j. 29.10.1963). Desse modo, entendeu que não há razão para impedir que a legitimidade recursal exista, também, nos casos em que a decisão recorrida anulou a ação penal, revertendo a sentença condenatória. 



    7. Por outro lado, as decisões paradigmas se limitaram a atestar a impossibilidade de ampliação da interferência do assistente do Ministério Público, tendo em vista a taxatividade dos limites de ação previsto no art. 271, do CPP.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    III Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    IV - Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. 



    V Agravo regimental improvido” 



    (AI 388.823/MG-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial.



    (AI 767.226/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia) 



    Ementa: Agravo regimental em embargos de divergência. I. Notoriedade da orientação jurisprudencial não autoriza ausência dos pressupostos dos embargos. II. Não foi demonstrada a divergência entre o que decidido e os acórdãos-paradigma trazidos pelo agravante. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 158.241/DF-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa) 



    9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “[s]ão incabíveis os embargos de divergência que trazem a cotejo acórdão cujo entendimento mostra-se superado ante a evolução da jurisprudência da Corte. Precedentes” (RE 276.561-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    10. Ademais, o art. 332 do RIS/TF dispõe que os embargos de divergência não serão admissíveis se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no mesmo sentido da decisão embargada. Na mesma linha do acórdão ora embargado, vejam-se os seguintes precedentes:  



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RECORRER DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    1. A assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso.



    2. Aplicação da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal: "O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal".



    3. A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória.



    4. Ordem denegada. 



    (HC 102.085, Rel. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus . Processual Penal. Crime de lesão corporal (art. 129, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal). Condenação. Recurso de apelação agitado pelo assistente de acusação . Legitimidade. Enunciado da Súmula nº 210 desta Corte. Precedentes.



    1. O julgado impugnado está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que assentou a legitimidade do assistente de acusação para recorrer da sentença caso o Ministério Público se quede inerte (HC nº 100.243/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 25/10/10).



    2. Recurso não provido. 



    (RHC 107.714, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma)  



    Ementa: Habeas Corpus. Direito Penal. Alegação de ilegitimidade recursal do assistente de acusação. Improcedência. Interceptação ou receptação não autorizada de sinal de TV a cabo. Furto de energia (art. 155, § 3º, do Código Penal). Adequação típica não evidenciada. Conduta típica prevista no art. 35 da Lei 8.977/95. Inexistência de pena privativa de liberdade. Aplicação de analogia in malam partem para complementar a norma. Inadmissibilidade. Obediência ao princípio constitucional da estrita legalidade penal. Precedentes.



    O assistente de acusação tem legitimidade para recorrer de decisão absolutória nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. Decorrência do enunciado da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal.



    O sinal de TV a cabo não é energia, e assim, não pode ser objeto material do delito previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal. Daí a impossibilidade de se equiparar o desvio de sinal de TV a cabo ao delito descrito no referido dispositivo.



    Ademais, na esfera penal não se admite a aplicação da analogia para suprir lacunas, de modo a se criar penalidade não mencionada na lei ( analogia in malam partem ), sob pena de violação ao princípio constitucional da estrita legalidade. Precedentes.



    Ordem concedida.



     (HC 97.261, Rel. Joaquim Barbosa, Segunda Turma)



    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando o acórdão embargado estiver alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que lhe serviu de fundamento.



    2. A competência dos tribunais locais para analisar a conformidade dos veredictos populares com a prova dos autos, afirmada nos acórdãos indicados como paradigmas, não exclui o controle jurisdicional sobre esta análise e a verificação, pelo Supremo Tribunal Federal, de violação à soberania dos veredictos.



    3. In casu, reconhecendo a existência de violação ao princípio constitucional que consagra a soberania dos veredictos do Tribunal Popular (art. 5º, XXXVIII, c , da Constituição Federal), foi dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça que determinara a realização de novo júri, restabelecendo, com isso, o veredicto condenatório anteriormente prolatado.



    4. A reconsideração, em juízo de retratação, para dar provimento ao agravo regimental do assistente de acusação, interposto contra decisão do Relator que julgara prejudicados os recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público e pelo assistente, não é nula: art. 317, §2º, do RISTF. O assistente de acusação possui legitimidade para intervir no curso da ação penal pública, enquanto não passar em julgado a sentença (artigos 268 e 269 do Código de Processo Penal), alcançando a fase recursal extraordinária. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (RE 594.104-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno)



    11. Diante do exposto, nos termos do artigo 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator